Tribunal: TJMT
Processo: 10230-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0010230-54.2019.811.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): PEDRO FACIM
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO TOI FOTOS COMPROVAÇÃO
DE IRREGULARIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO DO DECISUM RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por
meio de laudo TOI e fotos, é possível a cobrança complementar da
diferença de consumo, desde que observadas as normativas
administrativas para a espécie.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia.
De acordo com TOI Termo de Ocorrência e Inspeção de n°
674170, foi apurad
MO RAMAL DE ENTREDA , no qual impediria que registrasse a
devida energia consumida pela parte Recorrente.

Destaco que o TOI foi assinado por pessoa que se encontrava
no local, em que acompanhou a inspeção, bem como por dois
inspetores.
Os registros fotográficos acostados aos autos, na forma que
414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade
consumidora. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Com relação alegação que o cálculo utilizado para a revisão do
faturamento estaria equivocado, não prospera tal fundamento,
pois, conforme demonstrado nos autos foi utilizado o período em
que houve doze ciclos completos de medição regular antes do
início da irregularidade, conforme prevê a Resolução Normativa
da ANEEL no414/2010, no o art. 130, inciso III.
Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a
presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.
Apenas para o registro no local funciona uma empresa de
PNEUS, como se observa pelas fotos acima.

PEDIDO CONTRAPOSTO
Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do
pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a
condenação da Recorrente no montante de R$ 11.307,83 (onze
mil trezentos e sete reais e oitenta e três centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão,
para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do
NCPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito Relator